Tribunal: TJMT
Processo: 0009973-44.2010.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
RUBENS CAETANO PACHECO

Número do Protocolo: 103985/2016
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MODIFICADOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUZIDO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
4. Os honorários periciais, sejam reduzidos ao patamar de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
RUBENS CAETANO PACHECO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária para restabelecimento do auxílio doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de Tutela movida por Rubens Caetano Pacheco (Código 250667), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ordenando a implantação do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ao Sr. Rubens Caetano Pacheco, ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas de auxílio-doença desde 18/05/2010 (data que o benefício foi cessado), até 03/04/2013 e de aposentadoria por invalidez desde 04/04/2013 até a efetiva implantação; concedeu à título de antecipação dos efeitos de tutela, a implantação do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da próxima folha de pagamento, sob pena de multa de R$ 100,00(cem reais) por dia de eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.
Consignou que os juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. Correção monetária devida nos termos da Lei nº 6.899/1981, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 do STJ). Que os valores já pagos à parte autora, em razão do auxílio-doença anteriormente deferido, deverão ser deduzidos.
Fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em se encontrar nesta Comarca profissionais que aceitem o encargo para atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos serviços que tais profissionais prestem nestes feitos.
Isentou a parte ré do pagamento das custas e das despesas processuais, contudo, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em seu Apelo (fls. 145/148), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à ausência de preenchimento dos requisitos à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, do valor arbitrado a título de honorários periciais.
As contrarrazões, foram apresentadas às fls. 150/162.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (fls. 181/verso).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, ressalto que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária para restabelecimento do auxílio doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de Tutela movida por Rubens Caetano Pacheco (Código 250667), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ordenando a implantação do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ao Sr. Rubens Caetano Pacheco, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas de auxílio-doença desde 18/05/2010 (data que o benefício foi cessado), até 03/04/2013 e de aposentadoria por invalidez desde 04/04/2013 até a efetiva implantação; concedeu a título de antecipação dos efeitos da tutela, a implantação do benefício de auxílio- doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da próxima folha de pagamento, sob pena de multa de R$ 100,00(cem reais) por dia de eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.
Do exame dos autos, denota-se que Rubens Caetano Pacheco, ora apelado, ajuizou a Ação Previdenciária para Restabelecimento do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com pedido de Antecipação de Tutela em 26-7-2010, argumentando que, laborava para empresa M. Trentini-Me, em 13-3-2010, sofreu acidente de trabalho (atrito ou abrasão por corpo estranho no olho – perda ou diminuição de sentido – audição e visão), CAT- fl. 41.
Relata que, em decorrência do acidente o Autor foi submetido a perícia médica em 29-3-2010, passando a receber benefício auxílio-doença, NB: 540.188.634-5, a partir de 29/03/2010, até 14-5-2010, quando foi indevidamente cessado pela Autarquia Ré, tendo em vista que não foi constatada, a incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.
Dessa forma, ingressou com a Ação Previdenciária, pugnando pelo Restabelecimento do Benefício Auxílio Doença, ou a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.
A Autarquia Federal, apresentou contestação (fls. 52/86), e a impugnação à contestação, foi juntada às fls. 92/99.
Costa dos autos às fls. 129/131, a juntada do Laudo Pericial, tendo o Apelado apresentado sua manifestação (fls. 133/138), sendo que não houve manifestação do Apelante, quanto ao Laudo Pericial, conforme certidão lançada às fls. 139.
Após isso, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, com o seguinte conteúdo:
(...)
Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial ordenando a implantação do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ao Sr. Rubens Caetano Pacheco, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas de auxílio-doença desde 18/05/2010 (data que o benefício foi cessado, fl. 84) até 03/04/2013 e de aposentadoria por invalidez desde 04/04/2013 até a efetiva implantação; concedo, a título de antecipação dos efeitos da tutela, a implantação do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da próxima folha de pagamento, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. Correção monetária é devida nos termos da Lei nº 6.899/1.981, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 do STJ). Os valores já pagos a parte autora, em razão do auxílio-doença anteriormente deferido, deverão ser deduzidos. Os honorários periciais foram arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em se encontrar nesta Comarca profissionais que aceitem o encargo para atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos serviços que tais profissionais prestam nestes feitos, haja vista a defasagem dos valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal) e, com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em tramite nesta Vara, aliado a Resolução nº 127, de 15 de março de 2011, do Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se certidão em favor do perito judicial, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto a União em virtude da competência federal delegada (item 2.18.11.1, da CNGC). Fica a parte ré isenta do pagamento das custas e das despesas processuais, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 20, §3º, do CPC.
(...)

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS assevera que a sentença merece ser reformada, ante à ausência de preenchimento dos requisitos à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, aduzindo, que somente deve ser concedido tal benefício, se verificada incapacidade laboral total, definitiva e absoluta, ou seja, o segurado deve estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente, bem com, que o auxílio-doença, exige-se que a incapacidade seja relativa, ou temporária, porém, sempre total, impossibilitando o exercício da atividade laboral habitual, e quanto aos honorários periciais arbitrados.
Por esses motivos, pugnou pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.
Pois bem. O apelo não merece provimento.

Dos benefícios concedidos ao Autor
Como consignado, o Autor pleiteou na inicial o Restabelecimento do Benefício Auxílio-Doença, e a sua Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao julgar parcialmente os pedidos formulados na inicial, haja vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor, bem como preencheu os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua parcial e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou, habilitação hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.
No caso dos autos, verifica-se que o Segurado ora/Apelado, no decorrer dos anos, exerceu várias funções quais sejam; Servente, Trabalhador Polivalente, Ajudante de Produção, e Serviços Gerais, sendo que este último, o Autor desempenhava serviços braçais, quando laborava com máquina pesada de cortar Pneu de Trator, que exigia boa visão, além do que, a perícia judicial atesta a incapacidade laboral permanente do recorrido para o trabalho, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;

[...]
Quesitos Judicial
1. O periciando apresenta alguma doença ou lesão? Indicar o diagnóstico provável, de forma literal, e pelo CID?
Resposta: Cegueira à direita e visão subnormal à esquerda. CID H40, H52 e H54.1.
2. A lesão eventualmente diagnosticada está consolidada? Desde quando?
Resposta: Sim, desde 2010.
3. A lesão ou doença apresentada poderá ser recuperada ou melhorada através de algum tratamento médico ou cirúrgico, ou mesmo através de prótese ou outro meio?
Resposta: Não.
4. Trata-se de doença degenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica?
Resposta: Sim.
[...]
8. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou temporária?
Resposta: Permanente.
[...]
5.3- C. A incapacidade do Autor para o trabalho é parcial ou total? Resposta: Parcial.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que no dia 13-3-2010, o Autor sofreu acidente de trabalho, quando começou a sentir (atrito ou abrasão por corpo estranho no olho – perda ou diminuição de sentido – audição e visão), CAT- fl. 41, ficando incapacitado para o trabalho.
Dessa forma, considerando a função que era desempenhado pelo Autor (Serviços Gerais), haja vista que o Autor desempenhava Serviços braçais, laborando com máquina pesada de cortar Pneu de Trator, o que lhe exigia boa visão, o grau de escolaridade (analfabeto), a idade 69 (sessenta e nove) anos, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade parcial e permanente para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o reestabelecimento do Benefício do Auxílio-Doença, e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Portanto, sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Com esse entendimento, confira-se o julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRAUMATISMO CRANIANO GRAVE. QUADRO MÓRBIDO SEQUELAR DO TRAUMA SOFRIDO. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU A INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIRMADO. De acordo com o art. 42, caput, da Lei Federal nº 8.213/91: A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. É o caso dos autos, na medida em que o conjunto dos elementos de convencimento reunidos ao feito demonstra um cenário de impossibilidade de recuperação do autor para trabalho que lhe garanta seu sustento. TERMO FINAL PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. A aposentadoria por invalidez é devida enquanto o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência. Nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91, compete ao réu efetuar exame médico pericial, com o intuito de avaliar se permanecem as condições que ensejaram a aposentadoria por invalidez do segurado. TAXA... ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. Nos termos do artigo 5º, inc. I, da Lei 14.634/2014, são isentas de pagamento das custas e despesas as pessoas de direito público e as respectivas autarquias e fundações. Hipótese de não incidência da referida legislação, diante da propositura da ação em 27/06/2014, conforme orientação da Corregedoria-Geral de Justiça. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076423359, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70076423359 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2018)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

Do valor arbitrado a Título de Honorários Periciais
Aduz o Apelante que, o montante arbitrado a título de honorários periciais, revela-se excessivo, uma vez que se encontra acima do valor máximo expresso na Resolução nº 558/2007, que regulamenta a questão, que é de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).
Alega que, com respeito à renomada competência, e o saber jurídico do perito nomeado, tem-se que se trata de perícia médica comum, não diferindo em nada das constantemente realizadas nos processos da 6ª Vara Federal (Juizado Especial Federal) desta Capital, para as quais os peritos são remunerados com o valor contido na supracitada tabela do CJF.
Sustenta que, nas demais Comarcas Estaduais também são aplicada citada Resolução, uma vez que reflete um valor justo, e está muito acima de uma consulta normal, que por sua vez a Resolução nº 127 fixa o valor máximo de R$ 350,00 para as perícias.
Assevera que o valor arbitrado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é exorbitante, e equivale ao que os médicos cobram por procedimentos de alta complexidade, incompatível com uma simples perícia médica.
Assim, requer sejam os honorários periciais reduzidos para o montante máximo de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), a fim de evitar o enriquecimento sem causa e, danos ao erário.
Por fim, requer a reforma da sentença, quanto à concessão do benefício previdenciário.
Por outro lado, verifica-se da sentença que o juízo a quo, fixou os honorários periciais, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em encontrar na Comarca, profissionais que aceitem o encargo para atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos serviços que tais profissionais prestam nestes feitos, haja vista a defasagem dos valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal) e, com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em tramite na respectiva Vara.
Pois bem.
Sabe-se que a fixação de honorários periciais, deve ser feita pelo Magistrado que, observando critérios de razoabilidade, atribuirá um valor que atenda à natureza e complexidade da perícia a se realizar, o grau de conhecimento exigido do profissional, bem como o trabalho despendido na sua realização.
Insta incialmente salientar que a quantia pugnada pelo agravante, com base em Resolução do Conselho da Justiça Federal, a qual, por óbvio, não vincula as decisões deste Tribunal, não remunera dignamente o profissional.
Isso porque o Judiciário depende do trabalho dos peritos, haja vista que os Magistrados, por vezes, não possuem conhecimentos técnicos necessários para decidir uma demanda, sendo indispensável o auxílio destes profissionais.
Assim, é cediço que os peritos os peritos devem ser remunerados de modo condizente com o trabalho realizado e com o grau de conhecimento técnico necessário, pois, do contrário, não haveria pessoas dispostas a exercer tal múnus.
Por outro lado, a quantia fixada, a meu ver, não atendeu aos requisitos elencados, pelos motivos que passo a expor.
No presente caso, os honorários foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Entendo que o valor em discussão arbitrado para os honorários periciais, embora atenda a natureza de prova técnica, uma vez que o perito deverá realizar exame médico no periciando, expedindo laudo técnico, além de responder aos quesitos elaborados pelas partes prestando esclarecimentos ao juízo e aos procuradores, se mostra excessivo, uma vez que deverá levar-se em consideração a natureza da perícia técnica, a complexidade do trabalho, o tempo despendido na realização da mesma, bem como a qualificação do profissional.
Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR. A fixação do valor dos honorários periciais é ato privativo do juiz considerando, a especialidade, o tempo gasto e a complexidade do trabalho a ser feito. Na fixação dos honorários periciais deverá o magistrado primevo pautar-se por critérios objetivos e subjetivos, tais como, tempo para a realização do laudo, local onde serão efetuados os exames clínicos, médicos e laboratoriais, quantidade de tempo despendida para elaboração do laudo, tempo gasto com deslocamento, valor dos insumos tais como água, luz, telefone, material de escritório e despesas havidas em face a utilização de programas, equipamentos e demais periféricos de informática. - Voto vencido: INSS - PERÍCIA MÉDICA FIXAÇÃOO DOS HONORÁRIOS- PERICIAIS - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ- RAZOABILIDADE. A fixação dos honorários do perito é ato discricionário do juiz, que deverá analisar a natureza técnica da perícia, bem como os esforços, a atividade e o tempo despendido pelo profissional. - Esse valor vai depender de vários fatores, da complexidade do caso, o tempo gasto, da natureza do laudo e da qualificação do profissional. - Caso o valor arbitrado se mostre excessivo, deverá ser reduzido obedecendo um parâmetro de razoabilidade de forma a permitir que o perito realize o seu trabalho e receba a justa contraprestação pelos serviços realizados. (TJ-MG - AI: 10433010318262001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 16/04/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2013).
Diante do exposto, entendo que em razão da complexidade dos esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia, bem como a qualidade do trabalho que foi desempenhado de forma a trazer aos autos as informações imprescindíveis ao desfecho do litígio em questão, devendo ser reduzido os honorários periciais em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) valor este que mais se afigura condizente com o trabalho desenvolvido pelo perito.
Dessa forma, nesse ponto acolho parcialmente o pedido do Apelante para reformar a sentença, para o fim de reduzir os honorários periciais ao patamar de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
DO REEXAME NECESSÁRIO
Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido a restabelecer à Autora o benefício Auxílio-Doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Passo então à análise da sentença.
Dos Juros e da Correção Monetária
Em relação aos juros de mora e a correção monetária, o Apelante, INSS, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.
Quanto aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

julgando procedente a pretensão contida na inicial para o fim de determinar ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a restabelecer o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho, ao Autor, convertendo em aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, levando em conta a média de contribuição da parte autora, inclusive 13º salário, devido a partir da data da cessação do benefício, assim sendo, 06/02/2011, sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, devido a partir da mesma data devendo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação da presente sentença.

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

Dos Honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Esse também é o entendimento desta Câmara. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) [Destaquei].

Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o percentual fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser retificado.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Da data de início dos benefícios
Da análise dos autos verifico que o Juízo a quo fixou na sentença o termo inicial para o restabelecimento do benefício Auxílio-Doença, desde a sua cessação (18-5-2010), fl. 43, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 4-4-2013, fl. 129. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que provoquem a redução da capacidade laborativa habitual do beneficiário. In casu, restaram comprovados os requisitos à concessão do benefício de auxílio-doença, vez que o laudo formulado pelo perito técnico concluiu pela existência de incapacidade temporária do apelante para o exercício da sua atividade laborativa costumeira, do que o seu retorno ao labor poderia provocar, inclusive, uma incapacidade permanente. Comprovado o nexo causal entre as limitações apresentadas e o trabalho exercido pelo segurado, afigura-se possível o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, negado pela autarquia federal, pois preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91 Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, e em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial. Segundo entendimento da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, a Correção Monetária deve se dar pela aplicação IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança para débitos de natureza não tributária, como no caso concreto, conforme o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500203-16.2013.8.05.0039, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/12/2018 )(TJ-BA - APL: 05002031620138050039, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018).
Dessa forma, em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, e em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício será o do indevido cancelamento.
Portanto, correta a sentença que fixou o termo inicial para o restabelecimento do benefício Auxílio-Doença, desde a sua cessação (18-5-2010), fl. 43, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir de (4-4-2013 - fl. 129).
Ante o exposto, PROVEJO parcialmente o Apelo interposto pelo INSS, para determinar que:
1. Os honorários periciais, sejam reduzidos ao patamar de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
E, em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que:
1. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
2. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA